Tribunal: TJSP
Processo: 1013336-09.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Negativação. Conhecimento da origem da dívida que restou comprovado nos autos, com o que se tornou impossível afastar a multa por litigância de má-fé imposta.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.